Tribunal: TJDFT
Processo: 0718436-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. SUPEREENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto em ação monitória ajuizada para cobrança de saldo devedor consolidado em contrato de crédito, no valor de R$ 54.526,43, decorrente de operações de mútuo e renegociação formalizadas por meio de contrato eletrônico, com juntada de contrato-base, extratos de evolução e amortizações e planilha de cálculo.
2. A parte devedora, consumidora recorrente, opõe embargos monitórios e alega ausência de liquidez do crédito, falta de abatimento de valores já pagos, necessidade de perícia contábil, irregularidade na capitalização de juros, bem como situação de superendividamento com comprometimento do mínimo existencial, postulando a repactuação da dívida com base na Lei 14.181/2021.
3. Sentença que rejeita integralmente os embargos monitórios, reconhece a suficiência da prova escrita, admite a capitalização de juros com base nas taxas contratadas, afasta a tese de superendividamento na via eleita e converte o mandado monitório em título executivo judicial.
4. Embargos de declaração opostos pela consumidora recorrente rejeitados com imposição de multa de 2%, sob fundamento de caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Apelação em que a consumidora recorrente suscita (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia contábil; (b) nulidade por ausência de decisão saneadora e surpresa no julgamento antecipado; (c) nulidade da multa aplicada nos embargos de declaração; e, no mérito, (d) insuficiência da prova escrita para a via monitória; (e) irregularidade da capitalização de juros; e (f) necessidade de repactuação da dívida em razão do superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há seis questões em discussão:
(i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade e pode ser conhecida; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil;
(iii) apurar se a prova escrita apresentada é suficiente para a propositura da ação monitória e para a constituição do título executivo judicial; (iv) estabelecer se a capitalização de juros é válida nas condições contratadas; (v) avaliar se é cabível a repactuação da dívida por superendividamento no âmbito dos embargos monitórios; e (vi) definir se a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser mantida ou afastada, à luz do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A apelação enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença ao impugnar a suficiência da prova documental, a necessidade de perícia contábil, a validade da capitalização de juros e o afastamento da tese de superendividamento. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade e conhece-se do recurso, presentes os requisitos de admissibilidade.
8. A prova escrita composta por contratos, extratos com indicação de amortizações, planilhas de cálculo e documentos que comprovam a liberação dos valores mostra-se adequada para a via monitória, pois permite reconstruir a cadeia de operações, identificar as renegociações realizadas, a composição do saldo devedor e o inadimplemento, atendendo ao juízo de probabilidade exigido pelo art. 700 do CPC.
9. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. A magistrada de origem, destinatária da prova, aprecia a documentação juntada e conclui pela suficiência para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Não se evidencia controvérsia técnico-contábil específica que exija perícia para o esclarecimento dos pontos controvertidos.
10. Além disso, a parte consumidora recorrente é previamente cientificada da intenção de julgamento antecipado, quando deferida a gratuidade de justiça, e manifesta concordância expressa, ao registrar que está “ciente, sem interesse de manifestação”. Essa conduta afasta a alegação posterior de surpresa e de cerceamento de defesa, bem como a nulidade por ausência de decisão saneadora.
11. No tocante aos encargos, os documentos contratuais indicam a estipulação de taxa de juros mensal e taxa anual superiores ao duodécuplo da mensal, o que caracteriza a pactuação de capitalização mensal. Nessa hipótese, aplica-se a orientação da Súmula 541 do STJ, que admite a cobrança de juros capitalizados em contratos bancários quando houver expressa previsão por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Não há demonstração concreta de abusividade dos encargos ou de onerosidade excessiva, razão pela qual se mantém a validade da capitalização e demais encargos contratuais.
12. A invocação do superendividamento, com base na Lei 14.181/2021, não autoriza, por si só, a repactuação do débito no bojo de embargos à ação monitória. O procedimento monitório possui objeto restrito à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita do crédito. A reorganização global das dívidas, com eventual plano de pagamento, demanda ação própria, em rito específico, não sendo compatível com a pretensão deduzida nos embargos. Mantém-se, assim, o afastamento do pedido de repactuação na presente via.
13. Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, constata-se que, embora rejeitados, os aclaratórios veiculam questões pertinentes ao iter decisório, especialmente sobre a necessidade de perícia e sobre o saneamento do feito. Essas matérias guardam relevância para a compreensão da sentença e indicam exercício legítimo do direito de recorrer. Não se evidencia intuito manifestamente protelatório, requisito indispensável para aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
14. Diante da ausência de abuso no manejo dos embargos de declaração, afasta-se a multa imposta, mantidos, contudo, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial em favor da instituição financeira recorrente, bem como os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada a gratuidade de justiça deferida à consumidora recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido, preliminares de inobservância da dialeticidade (contrarrazões) e nulidade da sentença rejeitadas, e no mérito, parcialmente provido, exclusivamente para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantida a procedência da ação monitória.
Tese de julgamento:
“1. A prova escrita composta por contratos, extratos com amortizações e planilha de cálculo é suficiente para a propositura de ação monitória e para a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC.
2. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento do juízo e a parte é previamente cientificada e manifesta concordância.
3. A estipulação de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal de juros, conforme a Súmula 541 do STJ, na ausência de demonstração de abusividade concreta.
4. O pedido de repactuação de dívida por superendividamento, previsto na Lei 14.181/2021, não se compatibiliza com a via dos embargos monitórios, devendo ser formulado em procedimento próprio.
5. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC somente é cabível quando evidenciado caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, não se justificando sua aplicação quando o recurso veicula questões pertinentes ao esclarecimento do iter decisório.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 487, I, do CPC.
Art. 700 do CPC.
Arts. 370 e 371 do CPC.
Arts. 9o, 10 e 357 do CPC.
Art. 1.026, §2o, do CPC.
Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 541 do STJ.
Súmula 233 do STJ.
Súmula 247 do STJ.